Tribunal: TJDFT
Processo: 0709900-18.2019.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉRCIA DO AUTOR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso do autor visa à reforma da sentença que declarou o processo extinto sem resolução de mérito por abandono da causa.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Extinção do processo. Inércia do autor. Ausência de fornecimento de endereço para citação. Na forma do art. 14 da Lei 9.099/1995, o autor deve fornecer o endereço atualizado do réu para fins de citação. A conduta do autor que, mesmo depois de intimado, não fornece o endereço para a citação dos réus e tampouco requer a pesquisa em banco de dados configura abandono do processo, o que implica extinção do feito sem resolução do mérito. Verifica-se que os avisos de recebimento (ARs) referente aos mandados de citação dos réus retornaram com a observação de “desconhecido”, conforme certidão de ID 18088915. Intimado para se manifestar, o autor permaneceu inerte (ID 18088918). Incumbiria ao autor, dentro do prazo processual, indicar o endereço correto para citação do réu ALLAN ASSIS e dos demais requeridos, o que não ocorreu. Desse modo, a extinção do processo sem resolução do mérito é a medida que se impõe. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.
W